Tribunal: TJES
Processo: 5011397-96.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011397-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: SILMAR JANCKE DE ABREU e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011397-96.2024.8.08.0012

RECORRENTES:

BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SILMAR JANCKE DE ABREU

RECORRIDOS: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SILMAR JANCKE DE ABREU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL. CONDUTA DA AUTORA DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
SILMAR JANCKE DE ABREU
e o requerido
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 10.000,00 a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Ainda, condeno o réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID’s 14127399 e 14127413), o Banco Banestes reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que a própria autora permitiu o golpe, considerando que habilitou um novo dispositivo no caixa eletrônico, com uso de contrassenha. A autora, por sua vez, pretende o acolhimento integral do pedido de danos materiais, bem como a majoração dos danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 14127414 e 14127420).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

No mérito, vejo que a r. sentença comporta reforma.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora foi vítima de um golpe, de forma que o meliante entrou em contato por aplicativo de mensagens (Whatsapp), segundo alega na inicial, convencendo a promovente que ela tinha pontos a resgatar junto ao Banescard, no período de 2022/2023 (ID 14127179).

Em sede policial, pode-se observar do relato:
“POR TELEFONE ATRAVÉS DE LIGAÇÃO PADRÃO E MENSAGENS DE WATTZAP, FUI CONTACTADA POR VÁRIAS PESSOAS SE DIZENDO SER DO BANCO BANESTES PARA ORIENTAR-ME SOBRE A EXISTÊNCIA DE PONTOS DO MEU CARTÃO DE CRÉDITO BANESCAR VISA, OS QUAIS ESTAVAM EXPIRANDO. COMO DE FATO TENHO E USO ESSE CARTÃO, AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PONTOS E O PERÍODO MENCIONADO PELA PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO JULIANA ERAM CORRESPONDENTES À VERDADE (...). A PESSOA REALIZOU O PROCEDIMENTO E ME INFORMOU QUE EU TERIA QUE AUTORIZAR ATRAVÉS DO CAIXA ELETRÔNICO DO BANCO A LIBERAÇÃO DOS PONTOS. PASSOU-ME O PASSO A PASSO POR WATZAPP, E REALIZEI O PROCEDIMENTO QUE ACHAVA SER DE LIBERAÇÃO DOS PONTOS EM CASHBAK. PASSADAS UMAS DUAS HORAS VERIFIQUE NO APLICATIVO DO MEU CELULAR E PERCEBI QUE NA VERDADE TRATAVA-SE DE UM GOLPE (...)”
, ID 14127181.

Conforme se infere dos autos, após o ocorrido os golpistas realizaram um PIX no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a conta de Henrique Silva da Hora, ID 14127334, bem como um empréstimo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por meio por CREDFACIL CONSUMIDOR nº 296265 (ID 14127183 - Pág. 8).

A tese defendida pelo banco é de culpa exclusiva da autora, bem como de que não pode ser responsabilizado por fraude perpetrada com a participação da própria requerente, ou seja, a autora “caiu” em um golpe realizado por aplicativo de mensagens, possibilitando as transações, sendo que a instituição financeira em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que a promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido contribuiu para fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa central de atendimento”. E o banco, de fato, demonstrou que foi a própria autora quem liberou o dispositivo para acesso aos golpistas, conforme se infere das imagens da câmera de segurança apresentadas nos ID’s 14127360, 14127361, 14127362, 14127363, 14127364, 14127365, 14127366 e 14127367.

Assim, de acordo com as informações prestadas pela autora em sede policial, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua exclusiva atuação, que não buscou saber a veracidade do contato, tendo atendido a todas as instruções dos golpistas, habilitando um novo dispositivo para concretizar o golpe.

Importante ressaltar que o banco recorrente, buscando melhorar a sua segurança contra a invasão dos aparelhos celulares permitidas por seus próprios consumidores, estabeleceu uma espécie de trava eletrônica, onde passou a ser necessário se dirigir a um caixa eletrônico para que fosse possível habilitar um novo aparelho celular para utilização do aplicativo.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi a própria requerente, sobretudo ao confiar piamente na mensagem recebida. Ressalto, por fim, que a autora deixou de colacionar aos autos algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização do banco.

Segue precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Assim, acolho a tese defendida no recurso do Banco Banestes, sendo o caso de improcedência do pedido inicial, haja vista que o mesmo não pode ser responsabilizado por danos materiais e morais nos quais não tenha dado causa com alguma conduta, seja ativa, seja omissiva.

Em virtude disto, o recurso da autora perdeu seu objeto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 14127396, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

Em relação ao recurso interposto por
SILMAR JANCKE DE ABREU
, reconheço a perda do objeto, ante a modificação do julgado.
Condeno a mesma em custas e honorários no percentual de 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A autora foi vítima de um golpe praticado por terceiros, que se passaram por prepostos da instituição financeira recorrente, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central telefônica".

A fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade do banco pelo prejuízo sofrido pela parte autora.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que o requerido poderia tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

Quanto aos argumentos apresentados pela parte autora, em sede de Recurso Inominado, alegando que o magistrado singular desconsiderou os custos do novo empréstimo, no importe de R$ 8.058,001, em que foi compelida a contrair junto ao Bradesco para quitar seu débito com o Banestes, com o objetivo de reduzir as parcelas a serem pagas do golpe sofrido, de modo a não comprometer todo o valor de seu salário, entendo que não merecem prosperar.

Isto porque, o novo empréstimo, embora tenha sido motivado pela situação de vulnerabilidade da vítima, não é uma consequência direta e imediata do ato ilícito, qual seja a fraude da central telefônica falsa, em si, mas sim uma opção de gestão financeira da autora para mitigar as consequências do dano.

É importante ressaltar que a requerente poderia ter buscado outras soluções para o problema, como a negociação da dívida, a busca de tutela judicial para suspender os descontos, ou até mesmo ter esperado a conclusão da ação indenizatória para a quitação do débito. A decisão de contrair um novo empréstimo, com seus respectivos juros e encargos, configura um ato voluntário, uma escolha feita no exercício de sua autonomia privada, que não pode ser imputada diretamente ao agente causador do dano original.

Portanto, a indenização fixada pelo magistrado singular, a título de danos materiais, mostra-se, ademais, razoável e proporcional aos fatos e às circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em relação a parte autora.

É como voto.